Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-94.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800556-94.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS MAGALHAES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121,
CAPUT
C/C 18, INC. I, PARTE FINAL E 347 DO CP E 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO INDICOU INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE COMETEU OS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE FORNECERAM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CONDUTAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. CONCLUSÃO REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
SEM QUE HOUVESSE EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO APONTAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O RECORRENTE AGIU COM CULPA, CABENDO ESSA ANÁLISE AO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA QUANDO DA PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas na instrução processual fornecem indícios de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte pois não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica.

2.

O juízo
a quo
demonstrou que a causa está apta para ser julgada pelo Tribunal do Júri se utilizando de linguagem comedida, evitando excessos que pudessem influenciar os jurados o que, em nenhum momento, significa ausência de fundamentação. Precedente do STJ.

3.

O pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo não pode ser acolhido tendo em vista que os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório não afastam, de forma induvidosa, o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a competência constitucional para proceder a referida análise. Precedente do STJ.

4. Encerrada a instrução processual e sobressaindo dúvidas quanto à autoria do delito, incombe ao Tribunal do Júri decidi-las, por força do princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes dos arts. 121,
caput
c/c 18, inc. I, parte final e 347 do CP e 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 18 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121,
caput
, c/c 18, inc. I e 347, ambos do CP; 14 e 15, todos da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega, depois de transcrever os depoimentos colhidos em juízo, que não há nenhum elemento de prova que demonstre ter concorrido para a morte da vítima.

Aduz ainda que o dolo eventual não está configurado porque não agiu com indiferença para o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo.

Pede a despronúncia ou a desclassificação para o crime de homicídio culposo.

Em contrarrazões, recorrido e o assistente de acusação afirmam que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e que o dolo eventual está configurado, motivos pelos quais defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta da sessão por vídeo-conferência

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

No dia 12/12/2021, às 18:00 horas, o recorrente, proprietário da lancha “L. MAGALHÃES, saiu com a embarcação do porto denominado “Gran Marine Club”, acompanhado de 19 (dezenove) pessoas, entre elas Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, às proximidades do Rio Maguari, região insular de Belém.

Durante o passeio, o recorrente ancorou a lancha próximo às margens do Rio Maguari, e, horas depois, realizou disparos de arma de fogo, bem como se utilizou do volume do aparelho de som da embarcação em nível excessivo e todos os seus ocupantes, inclusive o recorrente que era o condutor da embarcação, ingeriram bebida alcoólica, permitindo ainda que seus ocupantes, entre eles Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, tomassem banho nas águas do Rio Maguari sem o uso de coletes, desconsiderando, ainda, que havia forte correnteza no local.

Minutos depois, Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo se dirigiu a popa da embarcação e ficou tomando banho segurando na escada de acesso. Porém, Bárbara de Araújo Ramos, uma das passageiras, notou a ausência de Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, momento em que se assustou e pediu para que os demais passageiros a procurassem, mas não obtiveram êxito, sendo que o seu corpo foi encontrado sem vida no dia seguinte.

Durante as investigações, concluiu-se que o recorrente não possuía habilitação para conduzir embarcação, que esta não possuía equipamentos de salvamento em quantidade suficiente para todos os passageiros, bem como, no dia do fato, estava com lotação superior as suas condições de transporte, uma vez que comporta 14 (catorze) pessoas e no momento do fato, estavam no seu interior 19 (dezenove), assim como a pilotava fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Ressalta-se, ainda, que o paciente, mesmo depois da embarcação ter sido apreendida, e na qualidade de seu fiel depositário, ainda tentou retirar os equipamentos de som que a guarnecia, motivo pelo qual foi denunciado pelo cometimento dos crimes dos arts. 121,
caput
, e 347 do CP e 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO

O recorrente alega, depois de transcrever os depoimentos colhidos em juízo, que não há nenhum elemento de prova que demonstre ter concorrido para a morte da vítima. Aduz ainda que o dolo eventual não está configurado porque não agiu com indiferença para o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo.

A decisão combatida foi motivada com os seguintes fundamentos (doc. id nº 12840121, p. 3):

“A materialidade resta comprovada mediante laudo cadavérico, nº 2021.01.002103-TAN. Os indícios de autoria encontram-se presentes, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida, mesmo que na modalidade de dolo eventual. Nesse contexto, após análise detida dos autos, constato que existem indícios que indiquem o acusado como autor dos fatos delituosos, bem como prova de materialidade, razão pela qual deve ser PRONUNCIADO o réu LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em consonância com os termos requeridos em Alegações Finais pelo Ministério Público e Assistente de Acusação. É como entendo. ISTO POSTO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no afã de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca da Capital, como incurso nas sanções punitivas do art. 121 “
caput
”, c/c art. 18, inciso I, parte final e art. 347, todos do Código Penal Brasileiro e arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.”

E das provas colhidas na instrução processual, colhem-se as seguintes informações:

CAMILA BEATRIZ KOURI OLIVEIRA
(doc. id nº 12840141):

“Que saíram da marina por volta das 18:00 horas
; Que conhecia a vítima;”

EULER ANDRÉ MAGALHÃES DA CUNHA
(doc. id nº 12840141):

“Que ninguém foi empurrado para a água;
Quem estava no comando da lancha era o acusado
;
Que Lucas estava armado; Que era o acusado quem pilotava a lancha
;
Que os tiros foram dados pela testemunha, pelo acusado e por Bruno;”

CLAUDIELLY TAYARA DE SOUZA DA SILVA
(doc. id nº 12840145 E 12840146):

“Que pulou na água
; Que quando saiu da água percebeu que a correnteza estava forte
;
Que Lucas não orientou as pessoas a usarem colete
;

DAIANE NEGRÃO DA COSTA
(doc. id nº 12840147):

“Que Yasmim ficava na água e perto da escada da lancha; Que quando entrou na água, a testemunha pulou pela proa junto com Claudielly e Karen, enquanto Yasmim desceu pela escada; Que perceberam que a correnteza estava forte e então voltaram para a lancha; Que Yasmim lhe convidou novamente para ir à água; Que a testemunha recusou e Yasmim

foi sozinha e ficou na água mas se segurando na escada; Que tinham dois coletes salva vidas na lancha;

FELIPE JOSÉ SOUZA CAVALEIRO DE MACEDO
(doc. id nº 12840147):

“Que Lucas disse que havia bebido no dia do crime e que a lancha foi lavada”

KAREN CRISTINA REIS (doc. Id nº 12840157)
:

“Viu Yasmim dentro d’água; Que pulou na água pela parte da frente, junto com Dielly e Diana; Que Yasmim foi para a água pela parte de trás da lancha; Que ninguém empurrou Yasmim na água; Que o som estava tão alto que impediria os ocupantes da lancha de ouvirem algum pedido de socorro;

INTERROGATÓRIO DO ACUSADO
(doc. Id nº 12840165 e 12840166):

“
Que efetuou dois disparos de arma de fogo
;
Que a arma era sua
;
Que havia de 05 (cinco) a 06 (seis) coletes na lancha que estava com lotação de 19 (dezenove) pessoas; Que a lotação da lancha é de 14 (catorze) pessoas;
Que descartou sua arma;”

O exame necroscópico constatou álcool no sangue de Yasmim (doc. Id nº 12839896, p.5), bem como a reprodução simulada não demonstrou indícios sugestivos que houve ação humana de natureza volitiva e violenta contra a vítima (doc. Id nº 12839973, p.7) e os peritos constataram alterações na lacha (doc. id nº 12839983, p.1).

Pois bem. Ao contrário do que afirma o recorrente, os depoimentos transcritos demonstram indícios da probabilidade de ter assumido a produção do resultado morte, uma vez que não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica. Registre-se, ainda, que o próprio recorrente disse que estava armado e efetuou disparos com a arma de fogo.

Como se observa, embora a decisão não tenha citado quais provas se utilizou para apontar os indícios de autoria, não há que se dizer que estes não existem nos autos, mesmo porque, em se tratando de decisão de pronúncia, o julgador deve adotar linguagem comedida quando analisa a prova, a fim de não influenciar a decisão dos jurados, evitando-se, assim, a nulidade do decisum por eloquência acusatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que na decisão de pronúncia, o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou pré-julgamentos sobre o mérito da pretensão punitiva - até porque esse julgamento não lhe compete, sendo exclusivo dos jurados. Descumprindo essa postura de autocontenção, a pronúncia torna-se viciada por excesso de linguagem.

2. No presente caso, o acórdão recorrido não se restringiu a apontar os indícios de provas que recomendam a submissão da ré a julgamento popular, mas foi além, contendo diversas afirmações peremptórias sobre a improcedência de teses defensivas. Com efeito, o TJ/RJ emitiu profundo juízo de valor peremptório do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, bem como do animus necandi. Todavia, o fez em termos definitivos e capazes de influenciar o convencimento dos jurados em desfavor da acusada.

3. Dessa forma, o acórdão recorrido possui vício intransponível, devendo ser anulado, por ofensa ao art. 413, § 1º, do CPP.

4. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri a pronúncia da acusada, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não exige a comprovação cabal da autoria, satisfazendo-se com indícios de que a ré teria cometido o crime.

5. Agravo regimental parcialmente provido a fim de conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.108.697/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ademais, o pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo envolve análise profunda dos elementos de cognição, o que é reservado à competência constitucional do Tribunal do Júri:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA.

I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal.

II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, ora agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.

III a IV – Omissis.

.

V – Omissis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 670.131/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Ademais, havendo dúvidas quanto à autoria do delito, nesta fase, incumbe ao Tribunal do Júri cabe dirimi-las, de acordo com o princípio do
in dubio pro societate
, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E ESTELIONATO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLETADOS NA FASE INQUISITORIA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
No caso em análise, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial, foi realizada a oitiva judicial das testemunhas, da informante, bem como do réu, sendo, sobretudo, destacada a contradição na versão apresentada por este sobre a negociação referente à venda de imóvel, que teria culminado no crime de homicídio. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual compete ao Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2. Omissis.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.410/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por isso, desacolho ambos os argumentos.

Ante o exposto, na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes dos arts. 121,
caput
c/c 18, inc. I, parte final e 347 do CP e 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/04/2023